Tribunal: TJBA
Processo: 8036847-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036847-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: ASSOCIACAO ACOLHER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO ABANDONO. INADEQUAÇÃO. ORDEM JUDICIAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS. 76, § 1.º, INC. I, E 485, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. C
orreto o entendimento do juízo a quo, eis que,
i
n casu
, embora a parte autora tenha sido intimada pessoalmente para sanar a irregularidade da sua representação processual, deixou de cumprir a determinação judicial.

2. Cumpre ressaltar que, com fulcro no art. 274 e seu parágrafo único, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, mesmo que infrutífera, reputa-se como válida, na medida em que não foi informado a este Juízo a alteração de endereço do Demandante.

3. Ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 76, § 1.º, inc. I, e art. 485, inc. IV, do CPC, afasta-se a necessidade de prévia intimação pessoal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8036847-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAMILTON DE JESUS SILVA e como apelada ASSOCIAÇÃO ACOLHER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13